Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014724-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAIL CLEMENTE DA SILVA - CPF: 121.719.561-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ismail Clemente da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a ausência de prova da contratação, bem como da disponibilização dos valores.

Afirma que o contrato apresentado é fruto de fraude e que ele não recebeu o valor do suposto empréstimo, ocasionando-lhe prejuízos de ordem material e moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 85015964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ismail Clemente da Silva
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram descontadas, diretamente da sua aposentadoria, parcelas no valor de R$ 32,73 (trinta e dois reais e setenta e três centavos), referentes a um contrato de empréstimo, no valor de R$ 1.165,18 (mil cento e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), que afirma jamais ter celebrado.

Citado, o banco apresentou contestação e, no que importa, sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário de no 235706872, alicerçadora dos descontos realizados, bem como da Autorização para Liquidação de Crédito Consignado, demonstrando que, pelo menos, parte do numerário (R$ 611,93) foi utilizado para quitação de saldo devedor de outro contrato de empréstimo, celebrado anteriormente. (Id. 85015951 – Pág. 1 e 2, respectivamente)

O restante, no importe de R$ 553,25 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), foi disponibilizado na conta bancaria da autora, consoante se denota ao recibo de Transferência Eletrônica de no 47605476, consignado na peça contestatória, conferindo verossimilhança suficiente à tese defensiva.

Assim, pretendendo desconstituir a prova apresentada pela instituição financeira, o autor deveria ter apresentado extrato de sua conta bancária, referente ao período indicado no referido documento, a fim de demonstrar que o valor, ali consignado, não foi disponibilizado na conta indicada, o que inocorreu.

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada da Cédula de Crédito Bancário de no 235706872, bem como da Autorização para Liquidação de Crédito Consignado e da demonstração a emissão do recibo de Transferência Eletrônica de no 47605476.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque já fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa; mantendo-se as ressalvas do artigo 98, §3o, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021